Tribunal: TJES
Processo: 5005020-53.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005020-53.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO BMG SA
AGRAVADO: ROBERTO JOSE DE LIMA
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5005020-53.2021.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : BANCO BMG S.A.

ADVOGADO : SÉRGIO GONINI BENÍCIO

RECORRIDO : ROBERTO JOSÉ DE LIMA

ADVOGADOS : RODRIGO CONDÉ DE CARVALHO E

DANIELA DOMINICINI

MAGISTRADA : WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
BANCO BMG S.A.
, em face da decisão que deferiu a tutela de urgência postulada por
ROBERTO JOSÉ DE LIMA
, determinando que suspenda os descontos do empréstimo consignado em folha de pagamento deste último, bem como que se abstenha de negativar ou retire o nome do consumidor dos cadastros de inadimplentes, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa mensal de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Nas razões recursais, o Agravante sustenta que (i) o Agravado contratou cartão de crédito consignado, sendo beneficiado com o crédito por ele sacado; (ii) o contrato é válido, regular, foi celebrado voluntariamente pelo Agravado, devendo ser observado o princípio
pacta sunt servanda
, a boa-fé objetiva e o ato jurídico perfeito; (iii) caso seja mantida a suspensão dos descontos do cartão consignado, o Agravado poderá contratar com outras instituições financeiras, de modo que não haverá margem de reserva para continuar a descontar; (iv) a multa fixada carece de razoabilidade e proporcionalidade à obrigação inadimplida, e (v) a manutenção da decisão agravada acarretará lesão grave e de difícil reparação pelo fato de não receber o valor que lhe é devido.

Assim, requer a concessão do efeito suspensivo, e, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão (id. 1633670).

Na decisão interlocutória, recebi o recurso apenas no efeito devolutivo (id. 1659489).

Sem contrarrazões pelo Agravado, apesar de intimado.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), 05 de julho de 2022.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/221/5005020-53.2021.8.08.0000_DI_AI

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5005020-53.2021.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : BANCO BMG S.A.

ADVOGADO : SÉRGIO GONINI BENÍCIO

RECORRIDO : ROBERTO JOSÉ DE LIMA

ADVOGADOS : RODRIGO CONDÉ DE CARVALHO E

DANIELA DOMINICINI

MAGISTRADA : WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia devolvida no agravo de instrumento cinge-se à averiguação dos requisitos para a concessão da tutela de urgência destinada à suspensão de descontos na folha de pagamento de consumidor, decorrentes da suposta contratação de empréstimo consignado.

A decisão agravada deferiu a tutela de urgência pleiteada pelo Agravado, determinando que o Agravante suspenda os descontos do empréstimo consignado em folha de pagamento, bem como que se abstenha de negativar ou retire o nome do consumidor dos cadastros de inadimplentes, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa mensal de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O Agravante pretende reformar a decisão, sustentando que (i) o Agravado contratou cartão de crédito consignado, sendo beneficiado com o crédito por ele sacado; (ii) o contrato é válido, regular, foi celebrado voluntariamente pelo Agravado, devendo ser observado o princípio
pacta sunt servanda
, a boa-fé objetiva e o ato jurídico perfeito; (iii) caso seja mantida a suspensão dos descontos do cartão consignado, o Agravado poderá contratar com outras instituições financeiras, de modo que não haverá margem de reserva para continuar a descontar; (iv) a multa fixada carece de razoabilidade e proporcionalidade à obrigação inadimplida, e (v) a manutenção da decisão agravada acarretará lesão grave e de difícil reparação pelo fato de não receber o valor que lhe é devido (id. 1633670).

Não há manifestação do Agravado em contraditório recursal, apesar de intimado.

Pois bem.

Como se sabe, a tutela de urgência é o instituto jurídico que tem por finalidade a efetivação da jurisdição, nas situações em que existente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Desse modo, este Tribunal
ad quem
está adstrito à verificação acerca da presença ou não dos requisitos necessários para o seu deferimento, com base no que foi decidido pelo Juízo de origem.

No caso, verifico que os argumentos expendidos pelo Agravante não têm o condão de infirmar os fundamentos da decisão agravada, que deferiu a tutela de urgência.

Em linha de princípio, a suspensão dos descontos na folha de pagamento do Agravado foi autorizada pela Julgadora, porque as provas iniciais demonstram que houve a contratação do cartão de crédito de forma simulada, quando, na verdade, o Agravado pretendia somente obter um empréstimo consignado.

O próprio Agravante juntou faturas denotando que o Agravado utilizou o cartão de crédito apenas para receber o empréstimo, não tendo realizado outras operações, corroborando para a verossimilhança das alegações deste último (id. 1633674 e 1633675).

Além disso, o argumento do Agravante de que o Agravado pode vir a realizar empréstimos com outras instituições financeiras, comprometendo a margem consignável máxima em folha de pagamento, mostra-se totalmente hipotético, inexistindo qualquer prova idônea de que o Agravado realizará outros empréstimos.

Além disso, é importante consignar que a decisão agravada sequer é irreversível, podendo ser superada, acaso comprovada a legitimidade da contratação do cartão de crédito com reserva de margem consignável, durante a instrução processual.

Quanto à aplicação da multa coercitiva, é certo que a medida é indispensável para assegurar o cumprimento da ordem judicial, encontrando-se o valor, à primeira vista, em consonância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Como se sabe, a multa deve ser aplicada de maneira que seja suficiente e compatível com a obrigação e concedida em prazo razoável para seu cumprimento.

É o que dispõe o art. 537,
caput
,

do CPC/15,
in verbis
:

“Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.”

Como a situação dos autos envolve empréstimo consignado mediante depósito de valor em conta corrente, os descontos efetuados na folha de pagamento são feitos com periodicidade mensal.

A Magistrada
a quo
determinou que a astreinte deve ser aplicada no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por mês, até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), caso o Agravante efetue algum desconto ou negative o nome do Agravado.

Ou seja, a multa coercitiva é suficiente e compatível com as obrigações a serem cumpridas, nos termos do art. 537, do CPC/15, sendo certo que somente será aplicada caso o Agravante vier a desobedecer a ordem judicial.

Tampouco se mostra excessiva, notadamente quando o Agravante caracteriza-se como instituição de grande capacidade financeira, com capital social de R$ 3.742.570.620,89 (três bilhões, setecentos e quarenta e dois milhões, quinhentos e setenta mil, seiscentos e vinte reais e oitenta e nove centavos) (id. 1633672), motivo pelo qual a multa não tem o condão de causar algum prejuízo as suas atividades.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/221/5005020-53.2021.8.08.0000_DI_AI

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5005020-53.2021.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : BANCO BMG S.A.

ADVOGADO : SÉRGIO GONINI BENÍCIO

RECORRIDO : ROBERTO JOSÉ DE LIMA

ADVOGADOS : RODRIGO CONDÉ DE CARVALHO E

DANIELA DOMINICINI

MAGISTRADA : WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

ACÓRDÃO

EMENTA.
CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS NA MARGEM CONSIGNÁVEL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE. MULTA COMINATÓRIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. A tutela de urgência é o instituto jurídico que tem por finalidade a efetivação da jurisdição, nas situações em que existente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desse modo, o Tribunal
ad quem
está adstrito à verificação acerca da presença ou não dos requisitos necessários para o seu deferimento, com base no que foi decidido pelo Juízo de origem.

2. A suspensão dos descontos em folha de pagamento é medida que se impõe, diante dos indícios de contratação de cartão de crédito sob a forma simulada, quando a parte recorrida pretendia tão somente obter um empréstimo comum.

3. A multa cominatória tem por objetivo assegurar a efetividade da ordem judicial, estando atendidos os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

4. Recurso desprovido.

TJES/SMBJ/221/5005020-53.2021.8.08.0000_DI_AI

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.